Tribunal: TJPA
Processo: 0810207-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810207-96.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO AMARAL BARBOSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Kenia Soares da Costa, na qualidade de representante do requerido José Roberto Amaral Barbosa, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção. A agravante sustentou preencher os requisitos para concessão do benefício, apresentando documentos como declaração de imposto de renda, mensalidade escolar dos filhos e comprovante de plano de saúde. O agravado, Banco Volkswagen S/A, apresentou contraminuta defendendo a ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

O recurso da agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos sem impugnar diretamente os fundamentos que embasaram o indeferimento da gratuidade da justiça, o que inviabiliza seu conhecimento.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reforçam o entendimento de que a ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A admissibilidade do Agravo Interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A mera repetição de argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada não supre o requisito da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por KENIA SOARES DA COSTA, na qualidade de representante do requerido JOSÉ ROBERTO AMARAL BARBOSA, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de deserção. A decisão foi exarada nos seguintes termos:

“Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por KENIA SOARES DA COSTA, representando o requerido JOSÉ ROBERTO AMARAL BARBOSA, inconformada com sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito e não fixou honorários à patrona do requerido.

No caso em tela, este signatário
determinou que a apelante comprovasse
a hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita
(ID nº.
19935930
), conforme entendimento do E. STJ.

Em atenção à determinação, a apelante juntou mensalidade escolar dos filhos, comprovante de imposto de renda e de plano de saúde.
Olvidou demais gastos, como moradia, energia, lazer, dentre outros – que poderiam ser significativos para auferir a renda da apelante
.

Pois bem, entende-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar os requisitos para manutenção da gratuidade
., conforme determina o art. 98 do CPC.

Atente-se que o imposto de renda
é insuficiente para fins de comprovação da hipossuficiência, quando ausentes demais provas para auferir os rendimentos
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. A concessão do beneplácito da assistência gratuita não dispensa a possibilidade do juiz perquirir sobre as condições do postulante.
No caso concreto, os rendimentos da DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NÃO REFLETEM A EFETIVA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR, POIS NADA INDICA QUANTO AOS VALORES PERCEBIDOS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, EM DESCOMPASSO COM a movimentação financeira que consta nos extratos bancários.
Não bastasse, verifica-se que o autor, litigando em causa própria, ajuizou 10 (dez) ações com os mesmos pedidos e causas de pedir, quando poderia e deveria, com base no princípio da cooperação, concentrar a pretensão em uma única demanda, devendo, pois, ao menos arcar com as custas processuais pela movimentação da máquina judiciária. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS - AI: 52547093720228217000 ALEGRETE, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 17/12/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifos nossos).

“Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da deserção. Inconformismo do apelante. Descabimento.
Comprovação de isenção de declaração de Imposto de Renda é insuficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Ausência de juntada por parte do apelante dos demais documentos determinados pelo juízo, como extratos bancários, despesas mensais ou outros que, juntamente com a declaração de isenção do Imposto de Renda, fossem hábeis a demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.
Justiça gratuita indeferida. Preparo não recolhido no prazo legal e não interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a benesse. Preclusão temporal. Precedentes deste E. TJSP. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 1009432-22.2020.8.26.0100 São Paulo, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 28/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024) (grifos nossos).

Ademais, deve-se pontuar que o E. STJ rechaça a adoção de critérios exclusivamente objetivos para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada “
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” – que, neste caso, denota a impossibilidade de concessão da benesse.
Nesse sentido, observe-se do Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1) É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de benefício da justiça gratuita e determino o

recolhimento das custas

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

sob pena de deserção”.

A agravante sustentou que preenche os requisitos para a concessão do benefício, apresentando documentos como imposto de renda, mensalidade escolar dos filhos e comprovante de plano de saúde. Alegou que a negativa da justiça gratuita restringe seu acesso à jurisdição e que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O agravado, BANCO VOLKSWAGEN S/A, apresentou contraminuta sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência, defendendo a necessidade do recolhimento das custas processuais e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário embasou sua decisão em Julgados dos Tribunais Pátrios, bem como na edição nº. 150, da Jurisprudência em tese do E. STJ. Em nenhum momento, a agravante impugnou especificamente os argumentos utilizados pela indeferir o pedido de gratuidade. Limitou-se a reiterar os argumentos esposados na apelação e na petição de ID nº. 20192562
– já analisada e refutados na decisão impugnada.

Assim, restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025